Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PESQUISA VIA ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF foram colocados à disposição do credor para agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução.

2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial do devedor.

3. É possível que nova pesquisa de bens seja realizadas pelo sistema RENAJUD, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.

4. Para utilização do sistema eRIDF deve a parte pagar os correspondentes emolumentos.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.